Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705312-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CUSTODIO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON CUSTODIO DE BRITO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701172-36.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Decisão de ID 68795464 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Manifestação de ID 70157508 do Ministério Público informou que o feito principal foi sentenciado. Devidamente intimados sobre o interesse recursal, o agravante não se manifestou e o agravado pleiteou o não conhecimento do recurso em ID 71070074. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de abril de 2025 18:49:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador